Tribunal: TJDFT
Processo: 0719478-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719478-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LOURDES CONCEICAO SANTANA RECLAMADO: JUÍZA DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação proposta por LOURDES CONCEIÇÃO SANTANA em face de decisão prolatada pelo JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF para garantir a autoridade do acórdão no 1159708 prolatado no processo no 0002290-97.2016.8.07.0020. Narra que o acórdão que pretende o cumprimento cassou a sentença proferida na Ação de Despejo em razão do cerceamento de defesa ante a ausência de instauração de Incidente de Falsidade, determinando o retorno dos autos à instância de origem para a realização do procedimento e que o juiz a quo, não deu cumprimento à ordem emanada, pois reconheceu a perda do objeto quanto à instauração do Incidente, vez que nos autos associados ocorreu a produção da prova pericial grafotécnica necessária ao deslinde da questão. A Reclamante afirma que os documentos que foram objeto de perícia nos autos do processo no 0708523-35.2017.8.07.0020 são três recibos de compra e venda, e são apenas parte dos documentos impugnados nos autos do processo no 0002290-97.2016.8.07.0020, sendo necessária a realização da perícia nos demais objetos impugnados bem como a avaliação do imóvel. Assim, em razão do descumprimento, pretende o provimento da presente Reclamação para que seja cumprida a ordem emanada por esta Instância Revisora. Requer a concessão do efeito suspensivo da presente Reclamação. No mérito, a cassação da decisão. Preparo recolhido conforme ID 26595292. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Reclamação. Nos termos do art. 989, inciso II, do CPC, recebida a Reclamação poderá o Relator ordenar a suspensão do processo ou do ato impugnável para evitar dano irreparável. Diz a norma: Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator: I - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; II - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; III - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. (destaquei) E consoante o art. 300 do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida caso demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Transcrevo: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Passo a analisar, então, o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte reclamante. Conforme relatado, a reclamante pretende a instauração de incidente de falsidade dos documentos impugnados nos autos da ação de Despejo, processo no 0002290-97.2016.8.07.0020, ao fundamento de que o acórdão no 1159708 cassou a sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa e determinou a instauração do referido incidente. O acórdão está ementado nos seguintes termos (ID 36727275 dos autos de origem): APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. CONTRATO DE ALUGUEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DO TERCEIRO. PREJUDICADO. 1. Considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados. 2. Uma vez arguida a falsidade quanto aos documentos que são essenciais ao deslinde da controvérsia, cabe ao magistrado resolver a questão incidental, nos moldes no parágrafo único do artigo 430 do CPC. 3. Incorrendo omissão quanto à análise do pedido de instauração do incidente de falsidade documental realizado no trâmite processual, a sentença mostra-se eivada de vício insanável, sendo que a sua cassação é medida que se impõe. 4. Deixei de conhecer do recurso de apelação da parte autora, visto que com a cassação da sentença houve perda do objeto recursal. 5. Recurso do terceiro, prejudicado. Recurso da ré conhecido e provido. Preliminar acolhida. Sentença cassada. (Acórdão 1159708, 20161610041395APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 22/3/2019. Pág.: 169-172) A decisão reclamada tem o seguinte teor (ID 88088897): A sentença proferida nos autos foi cassada (Id. 36727854), conforme acórdão de Id. 36727275. O incidente de falsidade documental instaurado, conforme decisão de Id. 36728009, perdeu o seu objeto, uma vez que nos autos associados ocorreu a produção da prova pericial necessária ao deslinde da questão (Id. 36728038 - processo no 0708523-35.2017.8.07.0020). Portanto, prezando pela celeridade e economia processual, tenho que o feito encontra-se pronto para julgamento. Aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais pedidos de esclarecimentos. Após o transcurso do prazo, sem novos requerimentos, remetam-se os autos ao NUPMETAS para novo julgamento. Publique-se. Intimem-se. Inicialmente, cumpre salientar que sendo o juiz o destinatário da prova cabe a ele decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível. Assim, em regra, compete ao magistrado verificar se as provas contidas nos autos são satisfatórias para a formação do seu convencimento, conforme preceituam os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. A despeito da liberdade para determinar as provas necessárias e úteis ao deslinde da controvérsia o magistrado, na busca da verdade real, deve se atentar para a necessidade de indeferimento das diligências consideradas inúteis ou meramente protelatórias por meio de decisão fundamentada. No caso dos autos, verifica-se que, nos Embargos de Terceiro no 0708523-35.2017.8.07.0020, foi realizada perícia grafotécnica em três recibos, que também foram impugnados na Ação de Despejo (ID 36727833). Entretanto, a reclamante também aduz que os instrumentos de cessão de direito estão eivados de irregularidades, pois ou não tiveram sua participação, ou são falsos ou receberam montagem (ID 36727833 - Pág. 22). Além disso, o voto condutor do acórdão reconheceu o cerceamento de defesa e cassou a sentença ante a necessidade da investigação quanto à falsidade dos documentos impugnados pela Reclamante, determinando a instauração do Incidente de Falsidade. Transcrevo: Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou aos autos alguns documentos em momento posterior à apresentação da exordial. No primeiro momento em que a parte ré teve a oportunidade de se pronunciar quanto aos documentos juntados, impugnou-os e requereu a instauração do incidente de falsidade documental (fls. 307/333). Sem analisar o pedido incidental formulado, o Juízo a quo proferiu a sentença combatida, utilizando-se dos documentos impugnados para fundamentar sua convicção. Assim, suscitado o incidente de falsidade documental, competia ao Juízo a quo a apreciá-lo antes de utilizá-los para fundamentar sua sentença, o que não ocorreu. A documentação questionada é relevante para a solução da ação principal, uma vez que sendo realmente constatada a falsidade haveria alteração no desfecho da lide. Assim, uma vez impugnada a autenticidade dos documentos que se mostram essenciais à resolução da controvérsia, deve haver a declaração de autenticidade que por sua vez deve ser precedida por perícia. O julgamento da lide, sem a apreciação da questão prejudicial, impõe a nulidade do julgado, para que, antes do julgamento de mérito, seja produzida a prova pericial nos documentos apontados pela parte. Como é cediço, o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, para que possa decidir motivadamente a questão controvertida e da maneira mais célere possível e justa, conforme os artigos 4o e 139, inciso II, do CPC. Conforme determina os artigos 3o e 6o do CPC, não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, sendo que de acordo com o princípio da cooperação, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Sob essa ótica, considera-se o direito à prova como direito fundamental, derivado dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, englobando a adequada oportunidade de vindicar a sua produção, de participar da sua realização, bem assim de se manifestar sobre o seu resultado. Não se pode olvidar, ainda, do seu caráter instrumental, cujo intuito é o alcance da tutela jurisdicional justa. Daí a necessidade de se assegurar às partes os meios de prova imprescindíveis a corroboração dos elementos fático-jurídicos por elas narrados. Nesse passo, o intuito da ré é comprovar que os documentos apresentados pela autora são eivados de falsidade, o que somente poderia ser averiguado com a produção da prova pericial. Assim, constatado que o magistrado sentenciante deixou de apreciar o incidente de falsidade documental suscitado pela ré-apelante, deixando de elucidar as arguições levantadas, efetivamente incorreu em omissão, abstendo-se de prestar a jurisdição vindicada, estando a sentença eivada de vício insanável, ensejando sua cassação. (...) Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para ACOLHER a preliminar aventada e CASSAR a sentença diante da ocorrência do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à instância de origem para que seja processado e resolvido o incidente de falsidade documental que fora suscitado no trânsito processual. Assim, para que se faça cumprir integralmente a determinação exarada no Acórdão e também para que se evite novamente alegação de cerceamento de defesa, reconheço a necessidade de instauração do Incidente de Falsidade para que se averigue a veracidade dos documentos impugnados pela Reclamante. Ante o exposto, CONHEÇO da Reclamação e DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo ao processo no 0002290-97.2016.8.07.0020 até o julgamento final da presente Reclamação. Dê-se conhecimento ao Juízo reclamado dos termos da presente decisão, requisitando-se as informações de estilo. Cite-se a autora da Ação no 0002290-97.2016.8.07.0020 para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, ao Ministério Público. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2021 13:10:47. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador